Tribunal: TJSP
Processo: 1101117-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – falha na prestação do serviço – ausência de fornecimento de alimentação kosher, previamente contratada – jejum de nove horas – hipótese de dano in re ipsa.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – falha na prestação do serviço – ausência de fornecimento de alimentação kosher, previamente contratada – jejum de nove horas – hipótese de dano in re ipsa.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.